Tribunal: TJMT
Processo: 1007430-76.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007430-76.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), ELSO BARALDI - CPF: 380.071.931-20 (EMBARGANTE), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE — NÃO VERIFICADA — REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INEXISTÊNCIA — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE —
EMBARGOS REJEITADOS.

Quando a Câmara julgadora se pronuncia sobre todos os pontos que deveriam ser analisados na causa, não há que se falar em omissão a ser sanada.

“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elso Baraldi
contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto à matéria arguida nas contrarrazões do agravo de instrumento, que demonstravam outros requisitos da probabilidade do direito além da prescrição intercorrente, quais sejam a ausência de culpabilidade e nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa e incontroversa falta de designação do agente administrativo para elaboração do auto de infração.

Assevera que também houve omissão no acórdão em razão da ausência de pronunciamento acerca da evidente inovação que “
promoveu em relação às leis federais que tratam da matéria de prescrição intercorrente
”, disposta no artigo 20, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Assegura que houve acerto do magistrado de Primeira Instância ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na medida que entre a data de notificação do embargante a respeito do auto de infração em 1/11/2007, e a data em que o processo administrativo foi finalizado, em 12/4/2016, transcorreu mais de 5(cinco) anos, prazo estabelecido no artigo 19, caput, e artigo 20, I e II, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Não há contrarrazões (Id. 33104462).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por Elso Baraldi contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado está assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MULTA AMBIENTAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA — INEXISTÊNCIA — RECURSO PROVIDO.

Não se mostra juridicamente admissível deferir a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro
”. (Id. 22916613).

Na lição de autorizada doutrina “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício
.” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta. Isso porque restou amplamente demonstrado no acórdão que, na hipótese, uma vez não demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano, não é possível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender exigibilidade do crédito tributário.

Conforme se verifica da decisão que deferiu a tutela de urgência, está fundamentada na ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva
, porque, da data da notificação do agravado, ocorrida em 1º de novembro de 2007, até a conclusão do processo administrativo, efetivado em 12 de abril de 2016 (Id. 2586377, fls. 3/4), transcorreu prazo superior a cinco (5) anos. Logo, seria aplicável o disposto nos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, que dispõe:

“
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20 Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
”

Todavia, consignou que “
entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º)
” (Id. 2586365, fls. 4).

É certo que o prazo prescricional previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente.

Ademais, pelo que se constata dos autos, à primeira vista, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tampouco a intercorrente.

Isso porque em relação à prescrição da pretensão punitiva, não se conta o prazo prescricional após a instauração do procedimento administrativo, porque é justamente o prazo anterior à instauração que se trata o prazo correspondente para apuração da existência da infração ambiental.

E quanto à prescrição intercorrente, não se demonstrou a alegada paralisação do processo administrativo, porquanto não houve a inércia no período apontado (22/10/2007 a 21/03/2017), mas houveram diversos atos processuais com o fim de atingir o objetivo da investigação administrativa acerca da infração ambiental.

Desde a lavratura do auto de infração em 22/10/2007 (Id. 2586385), até a publicação da decisão administrativa na data de 12/07/2016, ocorreram as tentativas de notificação do autuado, por meio de AR recebido em 1º/10/2007 (Id. 2586385), notificação do crime ambiental ao Ministério Público Estadual em 6 de novembro de 2007 (Id. 2586385), apresentação da defesa administrativa pelo embargante em 21/11/2007 (Id. 2586381), atos investigativos administrativos em 7/10/2009 (Id. 2586381), intimação ao embargante para apresentação de alegações finais na data de 28/6/2010 (Id. 2586381), frustrada pela via do correio, realizada por edital, sendo notificado na data de 26/01/2011 (Id. 2586381), despacho para investigação de reincidência do autuado em 18/12/2013, e em março de 2016 (Id. 2586381), e decisão administrativa no dia 21/03/2016 (Id. 2586377).

Logo, conforme tratado no acórdão embargado, não se mostra admissível, à primeira vista, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário com fundamento na ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

Quanto às demais argumentações trazidas no recurso, necessário repisar, que na análise de recurso de agravo de instrumento, o magistrado limita-se em verificar o acerto ou o desacerto da decisão agravada, que tratou acerca da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente do crédito de natureza não tributária, não lhe sendo autorizado adentrar na questão de mérito da ação originária, sujeito a incorrer em supressão de instância.

Com efeito, o Código de Processo Civil, apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

“(...)
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
. (...)”. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

É certo que o acórdão abordou todas as questões necessárias ao julgamento da causa, tanto que o próprio embargante discorda do seu teor ao insistir que ocorreu a prescrição do crédito da Fazenda Pública por entender que houve a paralisação do processo pelo prazo superior a cinco (5) anos, disposto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

Logo, não houve omissão no acórdão que abordou as questões necessárias ao julgamento da causa, limitada à análise sumária de agravo de instrumento.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021